Tribunal: TJMT
Processo: 1013862-63.2022.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013862-63.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fraude processual, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEVAIR MAZETO ALVES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONAIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.488.481-30 (VÍTIMA), WALLISON DA SILVA SANTOS - CPF: 066.925.541-60 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO GARCIA DA COSTA NETO - CPF: 061.058.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEVAIR MAZETO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL), ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/2013) E FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347 DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – FRAÇÃO A SER UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PRECEDENTES A RECOMENDAREM FRAÇÕES ESPECÍFICAS – PREMEDITAÇÃO É ELEMENTO APTO A NEGATIVAR A CULPABILIDADE DO AGENTE – A INDETERMINAÇÃO DA CAUSA DA MORTE DA VÍTIMA IMPEDE A SUA UTILIZAÇÃO PARA ELEVAÇÃO DA PENA – ELEMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA NEGATIVAÇÃO DE QUAISQUER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PERMITE-SE A ELEVAÇÃO DA PENA NOS CASOS EM QUE O AGENTE É MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM RAMIFICAÇÕES EM VÁRIOS PONTOS DO PAÍS E UTILIZA-SE DE DIVERSOS MEIOS DELITIVOS PARA SUA SOBREVIVÊNCIA E EXPANSÃO – ORCRIM COM EXTENSA E VIOLENTA ATUAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (Enunciado nº 49 da TCCR/TJMT).

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Elementos genéricos e inerentes ao tipo penal inviabilizam a sua utilização para elevação da pena-base.

O fato do laudo pericial não ter determinado a causa da morte do agente não é elemento capaz de levar à elevação da pena-base.

O fato do agente integrar organização criminosa responsável por mais de duas dezenas de mortes apenas na comarca de piso no ano de 2022, com suspeitas de outros delitos contra a vida em 2023, que se vale de inúmeras outras práticas delitivas como torturas, cobranças indevidas de valores econômicos de comerciantes, justifica a negativação das consequências do crime quando da aferição da pena do crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013.

A pena de multa deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013862-63.2022.8.11.0003

APELANTE: ADEVAIR MAZETO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adevair Mazeto Alves
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 1013862-63.2022.8.11.0003, após julgamento realizado em plenário do Júri, cujos termos lhe impuseram as seguintes penas:

-
14 (catorze) anos de reclusão
pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, I, do Código Penal
;

- 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e pagamento de
105 (cento e cinco) dias-multa,
em razão da prática delitiva descrita no
art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013
;

-
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
100 (cem) dias-multa
, em virtude da incursão na prática descrita no
art. 347 do Código Penal
;

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP), fixou-se o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena.

À pena de multa estabeleceu-se o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (ID 177277360).

Em plenário,
Adevair Mazeto Alves
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 177277359 – p. 08) e, em suas razões (ID 177277368), pugnou pelo redimensionamento das penas que lhe foram impostas, nos moldes seguintes:

a)

Em relação ao crime de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, I, CP): pelo afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
;

b)

Em relação ao crime de
organização criminosa
(art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013): alteração da fração utilizada para exasperação da pena-base em razão dos
antecedentes
, afastamento da negativação dos
motivos
e
consequências do crime
, assim como da majoração decorrente da incidência do art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13 ou redução da fração de 1⁄2 para 1/6;

c)

Em relação ao crime de fraude processual (art. 347, CP): afastamento da negativação da
culpabilidade
e alteração da fração utilizada para exasperar a pena em decorrência dos
antecedentes
criminais;

d)

Alteração da fração utilizada para exasperação dos crimes de
organização criminosa
e
fraude processual
e
redução da quantidade de dias-multa
imposta ao apelante;

As contrarrazões foram pelo
parcial provimento
do recurso interposto, a fim de que seja afastada a circunstância judicial referente à
circunstância do crime
em relação ao crime de homicídio, mantendo-se a sentença em seus demais pontos (ID 177277371).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 185382674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEVAIR MAZETO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Adevair Mazeto Alves
e de
Antônio Garcia da Costa Neto
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no (i) art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal, (ii) art. 347 do Código Penal e (iii) art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 (ID 177276658 – pp. 01/05).

Em relação ao
crime de homicídio
, a denúncia narrou que “
no dia 11/05/2022, em horário incerto mas durante a madrugada, antes das 04h00min, a vítima RONAIR ALVES DE OLIVEIRA fora morta na Cela 01, da Ala 02-Verde na cadeia pública local, anexada na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande)
” (ID 177276658 – pp. 01/05).

Afirmou-se que “
denunciados ADEVAIR MAZETO ALVES e ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO, acima qualificados, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina), mataram RONAIR ALVES DE OLIVEIRA. O crime fora praticado por MOTIVO TORPE, consistente na prática de VINGANÇA em nome da Organização Criminosa Comando Vermelho
” (ID 177276658 – pp. 01/05).

O órgão acusador narrou que “
a vítima Ronair estava sendo indicada como o suposto autor do homicídio que vitimou Luzia Aparecida Fernandes, ocorrido no dia 09/05/2022 em Poxoréu -MT. De acordo com as investigações, Luzia fazia parte da Organização Criminosa “Comando Vermelho”, motivo pelo qual a morte de Ronair fora motivada por Vingança realizada em nome da supracitada Organização
” (ID 177276658 – pp. 01/05).

Destacou-se ainda que as testemunhas ressaltaram que “
os denunciados levaram a vítima ao “boi” [leia-se: banheiro], ocasião em que amarram um lençol na janela, passaram no pescoço de Ronair e, na sequência o puxaram pelos pés [ação conjunta e organizada caracterizando o recurso que dificultou], asfixiando-a por um período de, pelo menos, três minutos, enquanto Ronair agonizou até morrer
” (ID 177276658 – pp. 01/05).

Em relação ao crime de
fraude processual
, a denúncia relatou que “
Após matarem a vítima Ronair (1º FATO), os denunciados a deixaram pendurada pelo pescoço na janela da cela, em posição típica de autoeliminação (suicídio), visando embaraçar a investigação e induzir em erro os peritos e o juiz
” (ID 177276658 – pp. 01/05).

Por fim, quanto à prática do crime de
organização criminosa
, “
nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” (CV MT) – instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso –, incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida (1º Fato), com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio
” (ID 177276658).

Com base nestes elementos, o apelante
Adevair Mazeto Alves
foi processado e, após julgamento perante o Tribunal do Júri, condenado nos termos anteriormente mencionados.

A irresignação interposta em seu favor não pretende discutir a materialidade ou autoria dos delitos, mas apenas aspectos relativos à dosagem da reprimenda.

Tendo em vista a pluralidade de crimes e de teses, passo à análise de cada um dos pontos do recurso em separado.

a)

Da dosimetria da pena do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, do Código Penal).

Em relação ao crime de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, I, CP), o apelante pugnou pelo afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
.

Nestes pontos, a sentença pontuou que a
culpabilidade
deve ser negativada porque “
No caso dos autos, é indiscutível que, houve premeditação detalhada do crime, vez que o réu, unido ao seu comparsa, planejou o delito, inclusive mudando de cela com outro detento, para poderem, na madrugada, darem cabo da vida da vítima. Logo, acresço 01 (um) ano à pena base
” (ID 177277360).

Em relação a este ponto, a defesa sustenta que a premeditação do delito não pode ser utilizada para negativação da
culpabilidade
e que não há elemento nos autos a demonstrar que o crime foi premeditado.

Resumidamente, alega que entre a entrada da vítima na cela do anexo Penitenciário Major Eldo de Sá Corrêa (16 horas) e o fechamento das celas (16h30min) decorreu apenas 30 (trinta) minutos e que a testemunha
Walisson da Silva Santos
(ouvida apenas na fase policial) mencionou que os agentes premeditaram o delito, com exposição de um plano detalhado para a morte do ofendido.

Naquilo que diz respeito às
circunstâncias do crime
, afirmou-se que “
No caso dos autos, temos que a causa da morte da vítima não pode ser definida por profissional de medicina, apesar de sua qualificação. Logo, é indiscutível que o agente utilizou de subterfúgio desconhecido para causar o óbito. Tal perspicácia e engenho não podem ser ignorados, apesar de desconhecido, razão pelo majoro (01) um ano à pena base
” (ID 177277360).

Salienta que o fato da perícia não ter determinado a causa da morte da vítima não pode ser utilizada para prejudicar o apelante, sendo interpretada em seu desfavor.

Em relação à
culpabilidade
, tem-se que o crime de homicídio narrado nos autos foi evidentemente
premeditado
, uma vez que sua prática envolveu evidente ação estratégica, bem definida e antecipada por parte do apelante.

Observa-se das provas produzidas nas duas fases da persecução penal que, durante o dia, o apelante e o corréu pressionaram a vítima, a fim de levantarem informações se ele teria sido o autor de um crime de homicídio praticado contra sua sogra (integrante do Comando Vermelho). Na ocasião, a vítima confessou ter sido o autor do mencionado crime.

Diante disso,
o apelante Adevair Mazeto Alves trocou de cela com Luiz Paulo Rezende
, a fim de ficar na mesma cela do corréu e da vítima, local em que praticou o mencionado delito.

A este respeito, extrai-se das declarações de
Walisson da Silva Santos
na fase policial:

“[...] que se encontrava na mesma cela que a vítima e o réu Antônio. Assim, durante o dia os réus pressionaram o ofendido para lhes contar o suposto homicídio que ocorrera em desfavor de sua sogra, integrante do “Comando Vermelho”, sendo lhes confessado que era o autor. Assim, durante a noite, o réu Adevair trocou de cela com a testemunha Luiz Paulo Rezende, ao informar o nome deste ao carcerário, o que possibilitou o contato físico com a vítima. Neste contexto, o réu Adevair se utilizou de um lençol para enforcar o ofendido e o acusado Antônio puxou lhe a perna, ficando suspenso a vítima para que ficasse agonizando até a morte” (extrato da sentença de pronúncia – ID 177277250).

Na fase judicial, os policiais civis
Iurg Vitor Toledo Lima Rosa
e
Bonisenho Locádio Silva
declararam:

“[...] a equipe da Polícia, bem como a perícia, constataram que a posição do corpo não estava em seu estado natural, em se tratando de suicídio, indicando provável interferência de terceiros. Relatou, ainda, que de acordo com as investigações o delito foi ordenado pela facção criminosa “Comando Vermelho”, uma vez que acreditavam que a vítima estava envolvida na morte de terceira pessoa integrante da referida organização.
Segundo a testemunha, foi coletada a informação de que um dos acusados, vulgo “G5” (réu Adevair), aproveitou-se da baixa vigilância do controle de entrada e saída dos presos em suas celas, para ter contato físico com a vítima e, por conseguinte, praticar o delito
” (Depoimento de
Iurg Vitor Toledo Lima Rosa
- extrato da sentença de pronúncia – ID 177277250).

“[...] ao chegar ao local, juntamente com a esquipe da Perícia, descartaram a hipótese de suicídio, ante a posição do corpo e dos objetos do ambiente. Ademais, a vítima acabara de entrar no sistema prisional por razões de cometimento de outro homicídio, o que lhe chamou a atenção. Relatou, ainda, que de acordo com as investigações chegaram às pessoas dos réus, cujo motivo da prática do delito era em razão do ofendido ter cometido homicídio em desfavor de uma pessoa ligada ao “Comando Vermelho”.
Assim, os acusados durante o dia conversaram com vítima, a qual pressionada lhes confessou a prática do homicídio. Neste contexto, durante a troca de cela, o réu Adevair, se valendo da baixa vigilância dos servidores do Presídio, posto ter informado o nome de outro detento, manteve contato físico com a vítima, o que facilitou a prática delitiva
. Por fim, a testemunha relatou que a mãe da vítima, após este cometer o homicídio contra terceira pessoa, integrantes do “Comando Vermelho” estavam lhe ameaçando de morte” (Depoimento de
Bonisenho Locádio Silva –
extrato da sentença de pronúncia – ID 177277250).

Logo, tem-se claramente que o crime envolveu não apenas a cogitação e decisão de praticá-lo (elementos inerentes ao delito), mas também o planejamento e realização de atos estratégicos para permitir que o apelante se aproxima-se da vítima e, com seu comparsa, executasse o crime de homicídio narrado na inicial.

Destarte, nenhuma dúvida subsiste quanto à
premeditação
do delito.

Sendo a
premeditação
elemento a demonstrar a maior gravidade do delito, impõe-se a exasperação da reprimenda, conforme assentado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (Enunciado nº 49 da TCCR/TJMT).

No que se refere às
circunstâncias do crime
, o laudo pericial acostado ao feito concluiu que a morte da vítima se deu por
causa indeterminada
(ID 177272399 – p. 87).

Sem maiores delongas, a indeterminação da causa da morte do agente não pode ser utilizada para exasperar sua pena, uma vez que o desconhecimento de tal circunstância não pode ser interpretada em desfavor do acusado.

b)

Da dosimetria da pena do crime de organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013).

Em relação ao crime de
organização criminosa
(art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013) o apelante pugnou pela alteração da fração utilizada para exasperação da pena-base em razão dos
antecedentes
, afastamento da negativação dos
motivos
e
consequências do crime
, assim como da majoração decorrente da incidência do art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13 ou redução da fração de 1⁄2 para 1/6.

A pena do crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 é de
reclusão
de
03 (três) a 08 (oito) anos e multa
.

Em razão da negativação dos
antecedentes
, o juízo de primeiro grau elevou a reprimenda em
01 (um) ano
, razão pela qual a defesa pugnou pelo redimensionamento da reprimenda alegando que o referido valor não respeita as frações indicadas pelo Superior Tribunal de Justiça para fixação da pena-base.

Com razão a defesa.

A respeito deste ponto a jurisprudência sublinha a inexistências de critérios matemáticos fixos na legislação para alteração da pena basilar, destacando que a aferição desta etapa da reprimenda encontra-se na discricionariedade do julgador.

Contudo, apesar deste fato, “
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.222.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

O
quantum
de
01 (um) ano
está além dos parâmetros indicados pela jurisprudência da Corte da Cidadania e, ante a inexistência de multiplicidade de antecedentes ou de outros elementos a justificar a adoção de fração mais gravosa, impõe-se o redimensionamento da pena.

No que concerne aos
motivos
e
consequências
do crime, pontuou a sentença:

“Os
motivos
estão associados à vários fatores, como ganho de poder e respeito em estado paralelo, majoração de lucros para à associação e seus membros, disputa de áreas de influência no crime, que, individualmente, vem à favorecer o condenado, razão pelo qual majoro a pena em 06 (seis) meses.

No tocante as
consequências
, são as mais desastrosas para a sociedade, em especial para o vigoroso e vertiginoso aumento dos crimes violentos, em especial o narco-homicídio e a aplicação de salves (torturas ou homicídios qualificados), bem como a cobrança de valores de comerciantes e outros criminosos (caixinha e camisa, respectivamente). Neste especial, temos que, segundo recente levantamento realizado pela Polícia Militar de Mato Grosso, 4° Comando Regional, no ano de 2022 foram promovidos 58 (cinquenta e oito) homicídios nesta urbe e, destes, 27 (vinte e sete) foram praticados com indícios de autoria por integrantes do Comando Vermelho. Já no corrente ano, somente nos primeiros 04 (quatro) meses, foram registrados 12 (doze) homicídios, sendo 06 (seis) destes com indícios de ser praticado por integrantes do “Comando Vermelho”. Portanto, razão pelo qual majoro a pena em 01 (um) ano” (ID 177277360).

A respeito destes pontos, o apelante sustenta a utilização de argumentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, motivo pelo qual devem ser afastados, devendo a pena-base do delito ser fixada no mínimo legal.

Com
parcial razão
, a defesa.

Em relação aos
motivos do crime
, não se apresentou argumentos concretos a demonstrar, neste caso específico, qual foi o móvel do agente em relação ao crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, mas apenas suposições genéricas, cabíveis a qualquer agente acusado pelo referido delito –
o que impede a manutenção de sua valoração
.

Ocorre que, em relação às
consequências do delito
, o juízo de primeiro grau foi bastante preciso. Isso porque o agente é membro da organização criminosa
comando vermelho
, cuja atuação alcançou efetivo domínio no estado de Mato Grosso, onde diversos delitos de naturezas gravíssimas vêm sendo praticados –
os quais foram bem descritos pelo juízo de primeiro grau
.

No caso, não há falar-se em argumentação genérica na medida em que, tal ocorreria, se a valoração se desse pelo simples fato do agente ser membro de alguma organização criminosa.

Ocorre que não se está a falar de qualquer organização, mas daquela que detém o controle majoritário dos presídios no Estado de Mato Grosso e que, “[...]
segundo recente levantamento realizado pela Polícia Militar de Mato Grosso, 4° Comando Regional, no ano de 2022 foram promovidos 58 (cinquenta e oito) homicídios nesta urbe e, destes, 27 (vinte e sete) foram praticados com indícios de autoria por integrantes do Comando Vermelho. Já no corrente ano, somente nos primeiros 04 (quatro) meses, foram registrados 12 (doze) homicídios, sendo 06 (seis) destes com indícios de ser praticado por integrantes do Comando Vermelho
” –
o que permite a exasperação da reprimenda
.

Neste ponto, pertinente mencionar julgamento proferido perante o Superior Tribunal de Justiça, onde se destacou do parecer do órgão ministerial atuante naquela instância:

“Como bem observado no parecer ministerial, "a circunstância de os réus integrarem o Primeiro Comando da Capital demonstra maior reprovabilidade da conduta, dada a sua ramificação por todo o território nacional, elevado grau de estruturação e, consequentemente, maior poder de insurgência contra o Estado e a paz social", de forma que "[d]eve ser mantida, portanto, a valoração negativa da culpabilidade" (fl. 2032)” (AgRg no AREsp n. 2.209.745/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Embora naquele caso se estivesse a discutir a
culpabilidade
, os argumentos aqui vergastados autorizam a negativação das
consequências do crime
.

Entretanto, nos termos já mencionados anteriormente, a fração de exasperação a ser utilizada deve ser distinta, a fim de se atender aos critérios utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça –
vez que o juízo de primeiro grau elevou a pena em 01 (um) ano em face da negativação das consequências
.

Por fim a defesa pugnou pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13 sustentando que, na prática dos crimes narrados na inicial, não houve a utilização de arma de fogo.

Sem razão, o corpo de jurados respondeu que o apelante faz parte de organização criminosa armada. O fato do crime de homicídio não ter sido perpetrado mediante a utilização de arma de fogo, não afasta a qualificadora prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13.

No caso dos autos, os jurados “
que o denunciado faz parte de uma organização criminosa armada, unindo-se com intento de realizar crimes
[1]
” (ID 121790042).

Tendo a matéria sido submetido a apreciação, conforme descrito pelo juízo de primeiro, pelo Conselho de Sentença e não havendo dúvidas de que o Comando Vermelho constitui-se de organização criminosa que faz uso amplo e irrestrito de armamentos, inviável o afastamento da mencionada causa de aumento de pena.

c)

Do crime de fraude processual (art. 147, CP).

Em relação ao crime de fraude processual (art. 347, CP), pugnou pelo afastamento da negativação da
culpabilidade
e alteração da fração utilizada para exasperar a pena em decorrência dos
antecedentes
criminais.

Naquilo que se refere à
culpabilidade
, a sentença pontuou: “
vemos novamente a clara premeditação, posto que o acusado e seu comparsa, ao tomar ciência do envolvimento da vítima em morte de companheira de facção, elaborou não somente a morte, mas também a “cena de suicídio”, proibindo, ainda, que os demais presos auxiliassem o ofendido ou relatassem aos policiais prisionais o ocorrido
” (ID 177277360).

Entretanto, o fato do agente ter simulado uma cena de suicídio é a própria caracterização do crime de fraude processual, estando amparado em seu âmbito de incidência.

Por esse motivo, a referida circunstância judicial deve ser afastada.

Em relação à fração de aumento da pena em razão dos
antecedentes
, tem-se que o juízo de primeiro grau elevou a pena em
03 (três) meses
, entretanto, como já mencionado, a elevação da pena deve respeitar a proporcionalidade e respeitar os parâmetros indicados pelo Superior Tribunal de Justiça –
o que impõe o redimensionamento da pena
.

d)

Da pena de multa.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a pena de multa deve guardar simetria com a privativa de liberdade
(AgRg no AREsp n. 2.091.731/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Sendo assim, a fim de que se garanta a devida simetria entre as reprimendas, no momento do redimensionamento de cada uma delas, será procedido à adequação das penas de multas.

- DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.

-
Do redimensionamento da pena do crime de homicídio qualificado.

Atribui-se ao crime de homicídio qualificado a pena de
12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
.

Na primeira fase, o juízo de primeiro grau havia negativado a
culpabilidade
, os
antecedentes
e as
circunstâncias do crime
–
fixando a pena em
14 (catorze) anos
. Aqui deve-se registrar que o juízo de primeiro grau atribuiu a cada circunstância judicial
01 (um) ano
para elevação da pena, o que levaria à fixação da pena em
15 (quinze) anos
.

Neste recurso, afastou-se as
circunstâncias do crime
–
o que enseja a redução da reprimenda
.

Considerando que o juízo de primeiro grau não adotou os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e a impossibilidade de utilização de frações diversas, ante a inexistência de elementos específicos, fixo a
pena-base
do apelante em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Não havendo agravantes ou atenuantes a serem consideradas, ou ainda causas de aumento/diminuição de pena, fixo a reprimenda em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em virtude da prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, do Código Penal.

-
Do redimensionamento da pena do crime de organização criminosa.

Atribui-se ao crime de organização criminosa a pena de
03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão
e
multa.

O juízo de primeiro grau valorou negativamente os
antecedentes
, as
consequências
e os
motivos do crime
–
motivo pelo qual fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 dias multas
.

Mantida a negativação dos antecedentes e das consequências, redimensiono a pena-base para
04 (quatro) anos
de
reclusão
e
pagamento de 14 (catorze) dias-multa
.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Não havendo causas de diminuição e presente a majorante prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, ante a extensão, poderio econômico e bélico da organização criminosa em questão, justifica-se a elevação da pena pela metade.

Por essa razão, fixo a pena,
definitivamente
, em
06 (seis) anos de reclusão
e
pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
.

-
Do redimensionamento da pena do crime de fraude processual.

Atribui-se ao crime de fraude processual a pena de
03 (três) a 08 (oito) anos de detenção
e
multa.

O juízo de primeiro grau negativou a
culpabilidade
e os
antecedentes
, as quais foram mantidas.

Contudo, a fim de se adequar a parâmetros proporcionais de fixação da pena, a reprimenda basilar deve ser fixada em
04 (quatro) meses
e
14 (catorze) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a incidirem neste caso.

Não havendo minorantes e presente a causa de aumento prevista no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, a pena deve ser aplicada em
dobro
.

Ante o exposto, fixo a pena do apelante em
08 (oito) meses de detenção
e
pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
pela prática do crime previsto no art. 347 do Código Penal.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para redimensionar as penas do apelante
Adevair Mazeto Alves
, fixando-as nos seguintes termos:

- Pena de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em virtude da prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, do Código Penal.

- Pena de
06 (seis) anos de reclusão
e
pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, em razão da prática do crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013;

- Pena de
08 (oito) meses de detenção
e
pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
pela prática do crime previsto no art. 347 do Código Penal.

Reconhecido o concurso material (art. 69) entre os crimes, fixo as penas, definitivamente em (i)
19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão
, em regime inicial
FECHADO
, (i)
08 (oito) meses de
detenção
, em regime inicial
SEMIABERTO
, em razão dos maus antecedentes e

(iii) pagamento de
49 (quarenta e nove) dias-multa
.

Mantenho a pena de multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

É como voto.

[1]
No ponto, diz a sentença: “No que tange ao delito de organização criminosa, o Corpo de Sentença reconheceu que o denunciado faz parte de uma organização criminosa armada, unindo-se com intento de realizar crimes. Por fim, afirmaram a ocorrência do crime de fraude processual qualificada, em desfavor do acusado”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023